Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001743-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIO FILIPE DUARTE ARAUJO - CPF: 121.557.276-07 (ADVOGADO), EVERTON ESCOLASTICO DE SA - CPF: 366.699.138-69 (PACIENTE), CAIO FILIPE DUARTE ARAUJO - CPF: 121.557.276-07 (IMPETRANTE), BRUNO PINHO MOREIRA LIMA - CPF: 106.882.886-26 (ADVOGADO), EMANUELE ALMEIDA DE SAO JOSE - CPF: 112.169.346-65 (ADVOGADO), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (IMPETRADO), BRUNO PINHO MOREIRA LIMA - CPF: 106.882.886-26 (IMPETRANTE), EMANUELE ALMEIDA DE SAO JOSE - CPF: 112.169.346-65 (IMPETRANTE), JEFFERSON LUIS DOS SANTOS LIMA - CPF: 328.069.098-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GOMES PEREIRA - CPF: 041.891.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA -

1
)
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–
EXCESSO DE PRAZO – IMPERTINÊNCIA

- DENÚNCIA JÁ OFERECIDA - PRAZO GLOBALIZADO - 2)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP)
– IMPROCEDÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – REGISTROS CRIMINAIS - GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA

-
407,15KG – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL – PACIENTE ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DE CULPA – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA -
WRIT

DENEGADO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não se cogita de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, se já o foi, estando o feito no aguardo da defesa prévia dos acusados. Ademais,
considerando que o prazo para o referido oferecimento
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, eventual demora, pode
ser validamente compensada nas subsequentes fases do processo, portanto, inviável a revogação da cautelar;

2 -

A

quantidade
de drogas apreendidas (407,15kg de cocaína) e as circunstâncias da apreensão – grupo atuando em conjunto com escolta para transporte da droga em caminhão – militam contra o paciente, e indicam a maior perniciosidade da sua conduta, autorizando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (Enunciado n. 25, TCCR, TJMT),
não havendo que se falar, destarte, em substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em especial quando se trata que paciente que ostenta outros registros criminais e é oriundo de outro estado da federação, não tendo nenhum vínculo com o distrito da culpa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Everton Escolástico de Sá
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Narra-se que o Paciente foi
preso
em flagrante delito, em
31.10.2020
, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06
, transportando, junto com outros dois corréus,
407,15kg de cocaína
, e que a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirmou-se que o
inquérito policial foi concluído em 11.12.2020
, mas, até a data da impetração
não houve oferecimento da denúncia
e
não
há qualquer probabilidade de
início da instrução criminal
; invocou-se, pois, a inércia tanto do Ministério Público, quanto do Magistrado
a quo
.

No mais, aduziu-se que a Defesa protocolou, em
11.12.2020, pedido de liberdade
provisória, porém, mesmo após a manifestação do
Parquet,
em 17.11.2020, o
pedido não foi analisado
pela autoridade aqui apontada como coatora.

Com tais razões, assegurou que a prisão é ilegal, posto que o paciente, além de ter
bons predicados pessoais
, está detido sem que houvesse o oferecimento da denúncia ou qualquer outra providência prevista no artigo 54 da Lei nº. 11.343/06, configurando, portanto, excesso de prazo passível de revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id. 762179582).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 77260012).

A
PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer em parecer cujo sumário segue em transcrição livre
(Id.
77781486)
:

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se o relaxamento ou a substituição do ergástulo provisório pelas medidas alternativas ao cárcere – Liminar indeferida – O alardeado excesso de prazo não é exacerbado e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de
certa complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual
, a exemplo do
elevado número de réus (três)
, os quais estão sendo assistidos por
defensores distintos
, e
práticas delitivas (duas)
, as quais se revestem de extrema gravidade e, por isso, demandam um trabalho mais minucioso de investigação e processamento, tanto que houve pedido da autoridade policial pela prorrogação do prazo para conclusão do procedimento apuratório por mais 30 (trinta) dias, para fins de realização de
diligências de caráter imprescindíveis
, nos termos parágrafo único do art. 51 da Lei nº. 11.343/06 (ID. 75147463 - p. 93/94), de modo que,
in casu
, constata-se não haver desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal - “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (STF - SL 1395 MC-Ref) - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do increpado, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de estupefaciente de natureza extremamente deletéria (407,15 kg de cocaína), de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social -
STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da
quantidade
, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos
(HC 392.270/SP)
–
Enunciados nº 6 e 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT
- “A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva."
(HC 115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013.)” (STJ - RHC: 42479 MG)
- Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.”
(STJ - HC 401557)

- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao
princípio da confiança no juiz da causa
(STJ - RHC 73.206/ES) -
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais
diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente -
Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória
(Enunciado Orientativo n.º 43) - Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021